Tribunal: TJES
Processo: 5000491-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000491-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: KAXU MOTOS LTDA - ME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, em sede de execução fiscal, procedeu, de ofício, o desbloqueio de quantia penhorada via Bacenjud, por reputá-la irrisória (id 989.848).

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão agravada, sustentando, basicamente, que o desbloqueio da conta-corrente da parte executada sem a prévia intimação do agravante, acarretou no cerceamento de sua defesa. Acrescenta que mesmo que o valor penhorado tenha sido diminuto (R$ 168,00), pode servir para abater o montante da execução fiscal (R$ 4.814,18). Por fim, invoca o entendimento do STJ e deste TJES, a fim amparar a sua insurgência.

Despacho (id 1009591), mediante o qual recebi o recurso no efeito devolutivo.

Informações prestadas pelo magistrado singular (id 1091612)

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de abril de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme breve relato, o agravante se volta contra o ato judicial que, de ofício, determinou o desbloqueio da conta-corrente da parte executada sem a prévia intimação do agravante, aduzindo que mesmo que o valor penhorado tenha sido diminuto (R$ 168,00), pode servir para abater o montante da execução fiscal (R$ 4.814,18). Por fim, invoca o entendimento do STJ e deste TJES, a fim amparar a sua insurgência.

Com efeito, não há como desconsiderar que, a teor do art. 797, do CPC, “
Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal,
realiza-se a execução no interesse do exequente
que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.
”

Sob esse enfoque, bem de se ver que, a despeito da inexpressividade do valor bloqueado via bacen-jud (R$ 168,00), tal circunstância não é suficiente para que não seja realizada a penhora.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“[...] 5.
Ainda na linha da nossa jurisprudência, não se pode obstar a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade ("tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito (REsp nº 1.825.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019),

e a irrisoriedade do valor penhorado em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora. Precedentes.[
...]”

(AgInt no REsp 1687015/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO.

1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 38-39, e-STJ): "Independentemente da preferência da penhora de dinheiro, constante do art. 11 da LEF e do art. 835, § 1º, do CPC, considera-se que os ativos financeiros devem ser liberados se não representarem parcela significativa do débito. (...) No caso dos autos, o valor do débito é de R$ 1.431.683,06 atualizado até 02/2017, e a quantia bloqueada é de pouco mais de R$ 8.000,00. Assim, os valores bloqueados são inferiores a um por cento do débito e, por isto, devem ser liberados".

3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema Bacen Jud, em razão de sua inexpressividade diante do total da dívida.

4. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

5. Recurso Especial provido.

(REsp 1766550/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO SE PODE OBSTAR A PENHORA ON-LINE PELO SISTEMA BACENJUD A PRETEXTO DE QUE OS VALORES BLOQUEADOS SERIAM IRRISÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não é possível, nesta fase recursal, analisar questões não debatidas pelo Tribunal de origem, nem suscitadas em Recurso Especial ou em contrarrazões, por caracterizar inovação de fundamentos; lembrando que, mesmo as chamadas questões de ordem pública, apreciáveis de ofício nas instâncias ordinárias, devem estar prequestionadas, a fim de viabilizar sua apreciação nesta Instância Especial.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida (AgRg no REsp 1.487.540/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, 2T, DJe 18.12.2014).

3. Agravo Regimental de MONTEVILLE MONTAGEM ELÉTRICA INDUSTRIAL LTDA a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1528914/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 22/09/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL IRRISORIEDADE DO VALOR BLOQUEADO VIA BACENJUD NÃO IMPEDE A PENHORA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida (AgRg no REsp 1528914/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 22/09/2015).

2. Logo, apesar do valor bloqueado ser inferior ao débito executado, tendo em vista o entendimento do C. STJ e a demonstração nos autos de interesse da municipalidade agravante quanto à manutenção do bloqueio na conta do agravado, a fim de satisfazer parcialmente o valor do débito, impõe a reforma da r. decisão objurgada, para determinar que seja mantido o bloqueio do montante via BacenJud e em seguida que o recorrido (executado) seja intimado para apresentar eventual impugnação, nos termos do art. 854, § 2° do CPC.

3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJES, Agravo de Instrumento, 011199004968, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 17/03/2020).

Por fim, anoto por oportuno, recentíssimo precedente desta corte fracionária, que no julgamento do
Agravo de Instrumento
nº 5004006-68.2020.8.08.0000
, sob a relatoria do eminente Des. Annibal de Rezende Lima, também reconheceu em favor do Município de Cachoeiro de Itapemirim o direito de manutenção do numerário bloqueado via BACENJUD, mesmo que irrisório.

Com base nesses fundamentos,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja mantido o valor bloqueado pelo sistema do BACENJUD, qualquer que seja o valor, ressalvado, por óbvio, casos de impenhorabilidade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO VIA BACENJUD – VALOR INEXPRESSIVO – DESBLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – PENHORA QUE DEVE SER REALIZADA QUALQUER QUE SEJA O VALOR – PRECEDENTES DO STJ E TJES – RECURSO PROVIDO.

1 - No caso vertente, o agravante se volta contra a decisão que, em sede de execução fiscal, determinou o desbloqueio do valor encontrado pela via do BACENJUD (R$ 168,00), por reputá-lo irrisório, diante do valor executado (R$ 4.814,18).

2 - Contudo, a decisão recorrida está em rota de colisão com o entendimento do STJ, do qual este TJES não discrepa, no sentido de que a inexpressividade do valor bloqueado pelo BACENJUD não é justificativa para o seu desbloqueio e respectiva penhora.

3 – Afinal, não há como desconsiderar que, a teor do art. 797, do CPC, “
Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal,
realiza-se a execução no interesse do exequente
que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.
”

4 - Recurso provido. Decisão reformada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 04 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.